Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711717-27.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: JOHNE ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSTRUTORA. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou procedente o pleito de indenização por danos morais decorrentes de vício construtivo. 2. O ajuizamento de pretensão indenizatória não está condicionado à previa notificação da construtora, sob consequência de afronta ao artigo 5o, XXXV, da CR/88, que positiva no ordenamento o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. Constatada a existência do interesse processual, pois presentes a necessidade, utilidade e adequação do provimento judicial pleiteado. 4. A lide versa sobre relação de consumo, visto que a Ré/Apelante se adequa ao conceito de fornecedora e o Autor/Apelado ao de consumidor final (CDC, artigos 2o e 3o). 5. O pedido autoral visa, apenas, à condenação da Ré/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, diante dos transtornos ocasionados pela existência de vício oculto, consubstanciado na inexistência de parte da tubulação de esgoto do empreendimento, no trecho localizado logo abaixo do apartamento do Autor/Apelado, que gerou vazamento de dejetos para o interior do imóvel. 6. Dessa forma, inaplicáveis ao caso concreto os prazos de garantia e decadência previstos no art. 618, caput e parágrafo único, e art. 445 do CC/02, para o exercício do direito à reparação dos vícios construtivos, resolução do contrato ou abatimento do preço, bem como o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados a partir da data em que ficou evidenciado o defeito (CDC, artigos 18, 20 e 26, II, § 3o). 7. Em se tratando de pretensão, exclusivamente, indenizatória, com relação à qual não há previsão de prazo específico no CDC, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados a partir do aparecimento do vício (CC, art. 189), nos termos do art. 205, caput, do CC/02, que corresponde ao prazo vintenário a que se refere a Súmula no 194 do c. STJ, aprovada na vigência do Código Civil de 1916, no sentido de que "Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra". 8. A existência dos vícios construtivos alegados nos presentes autos já foi reconhecida em Ação de Reparação de Danos ajuizada pelo Setor Total Ville - Condomínio Cinco, onde está localizado o imóvel do Autor/Apelado, consoante se depreende do acórdão desta relatoria, transitado em julgado em 25/5/2023, que julgou a APC no 0700110-87.2022.8.07.0010. 9. Quanto à existência dos danos morais, é assente na jurisprudência deste eg. TJDFT o entendimento – ao qual me filio – de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por danos extrapatrimoniais, os quais somente restam caracterizados em situações excepcionais, em que o descumprimento do contrato seja capaz de atingir, efetivamente, direitos da personalidade. 10. No caso dos autos, tais circunstâncias excepcionais estão comprovadas, pois não se pode ter como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, o fato comprovado de que o Autor/Apelado e a família foram obrigados a conviver por, aproximadamente, um ano, com o vazamento dos dejetos produzidos tanto pelos moradores do apartamento dele quanto das outras unidades situadas logo acima, que deveriam ter sido lançados no trecho da tubulação de esgoto inexistente. 11. Acrescente-se que, após constatada a ausência do referido trecho da tubulação de esgoto primário, por perícia realizada às expensas do Condomínio diante da gravidade do problema, capaz causar danos à estrutura do prédio, o Autor/Apelado e a família dele foram obrigados a suportar os inconvenientes inerentes à realização de toda a obra de reparação, dentro do apartamento em que residem. 12. Nesse contexto, encontram-se devidamente comprovados os danos morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o inadimplemento contratual da Ré/Apelante quanto ao dever de entregar o empreendimento aos consumidores adquirentes sem qualquer falha construtiva. 13. O valor arbitrado pelo d. Juízo de origem a título de reparação por danos morais mostra-se razoável e proporcional, devendo, portanto, ser mantido. 14. Apelação conhecida e não provida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento de obrigações contratuais não configuram dano moral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451 (ID 52157986). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49092353): “(...) Sob esse prisma, a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que o descumprimento do contrato seja capaz de atingir, efetivamente, direitos da personalidade. Da análise dos presentes autos, depreende-se que tais circunstâncias excepcionais estão comprovadas. Isso porque não se pode ter como mero dissabor ou aborrecimento cotidiano o fato comprovado de que o Autor/Apelado e a família dele foram obrigados a conviver por, aproximadamente, 1 (um) ano, com o vazamento dos dejetos produzidos tanto pelos moradores do apartamento dele, qual seja, a unidade no 101, quanto das outras unidades situadas logo acima, apartamentos 201, 301 e 401, que deveriam ter sido lançados no trecho da tubulação de esgoto inexistente. Acrescente-se que, após constatada a ausência do referido trecho da tubulação de esgoto primário, por perícia realizada às expensas do Condomínio diante da gravidade do problema, capaz causar danos à estrutura do prédio, o Autor/Apelado e a família dele foram obrigados a suportar os inconvenientes inerentes à realização de toda a obra de reparação dentro do apartamento em que residem. Nesse contexto, tem-se que se encontram devidamente comprovados os danos morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o inadimplemento contratual da Ré/Apelante quanto ao dever de entregar o empreendimento aos consumidores adquirentes sem qualquer falha construtiva.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de ID 52157986, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021